Tribunal: TJMT
Processo: 1014932-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014932-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: R.P.M.J., representado por seu genitor WAGNER PEREIRA MOURA JUNIOR
Processo na origem: 1026485-79.2021.8.11.0041
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1026485-79.2021.8.11.0041) que R.P.M.J., representado por seu genitor WAGNER PEREIRA MOURA JUNIOR move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar para o agravado conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil (Id. 98690460).
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e ressalta a legalidade da recusa de cobertura, porquanto possui profissionais na rede credenciada.
porque
Alega que não há previsão contratual ou no Rol de Procedimentos da ANS para tratamentos novos e alterativos e somente tem o dever de autorizar os procedimentos, medicamentos e eventos de saúde constantes do rol de procedimentos médicos abrangidos pelo contrato. Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravado, atualmente com 2 anos e 4 meses de idade é dependente de seu genitor no plano denominado UNIMED SUPER CLASS APARTAMENTO, registrado sob o número 0566587000328109, tendo aderido ao referido contrato em 14/08/2018 (Id. 98690464), e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (Id. 98690466 - CD: F84 – fl. 18), com comprometimento de socialização e comunicação.
Nesta condição, necessita iniciar tratamento com terapia comportamental para autismo, associada a terapias de reabilitação como fonoaudiologia e terapia ocupacional.
A agravante se recusou ao custeio do tratamento, sob o argumento que o tratamento não consta no rol de cobertura do contrato vigente, tampouco consta no rol de cobertura da ANS.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Nessa linha realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico.
Com essas considerações, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Defere-se o pedido para que as intimações sejam feitas em nome dos advogados apontados no Id. 98690458 – Pg. 56.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator